Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-38.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005035-38.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (RECORRENTE), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. CÁLCULO EQUIVOCADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA INJETADA QUE NÃO DESCONTA O CONSUMO MÍNIMO. COBRANÇA INDEVIDA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A concessionária de energia elétrica age com falha na prestação do serviço ao deixar de compensar a taxa mínima de consumo com a energia injetada na usina, e, mesmo após várias reclamações junto à reclamada, o consumidor não obtém êxito, tendo que ingressar com a presente ação para conseguir regularizar a cobrança, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005035-38.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Josemar Carmerino dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) DETERMINAR
que a requerida credite em favor do requerente a quantidade de 850 kwh até o mês de abril de 2021 e os que vieram a ser compensados incorretamente durante o trâmite deste feito, bem como a restituição da diferença do ICMS referente a cobrança de 50kwh
.

b) CONDENAR a parte Reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado”.

O Autor, ora Recorrido, ajuizou a presente ação de revisão de fatura de consumo de energia elétrica, onde alegou que instalou em sua residência uma usina solar de microgeração de energia, a qual entrou em funcionamento em março de 2019. Sustenta que a empresa Requerida se apropria indevidamente de 50Kwh por mês, pois, compensa a totalidade da energia consumida com a energia injetada, e após lança uma cobrança da quantidade mínima na conta do Requerente.

A Concessionária de energia elétrica Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo afastamento da condenação a título de dano moral, sob o fundamento de que a cobrança realizada é devida e que não houve suspensão no fornecimento do serviço ou negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, posto que a mera cobrança não é suficiente para ensejar indenização a título de dano moral. Caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

No presente caso, em que pese a Recorrente argumentar que a compensação da energia injetada é feita já se descontando os 50 kWh referentes ao consumo mínimo, não é o que se verifica das faturas juntadas na inicial, entre elas a fatura com vencimento em 27/04/2021, onde é possível identificar que não houve a compensação do consumo mínimo (50 kWh), mas sim compensação da totalidade da energia medida com a injetada, conforme abaixo se vê:

Transcrevo trecho da fundamentação da sentença recorrida:

“Pois bem. Conforme se depreende das faturas anexas nos autos,
ainda que a requerida alegue que há compensação da taxa mínima de consumo, é que há compensação da totalidade da energia injetada com a requerente, sendo que inobstante a compensação a requerida ainda realiza a cobrança referente a taxa mínima. Dessa forma resta evidenciada a irregularidade na compensação, considerando que além da requerente compensar 100% do consumo ainda tem que arcar com 50kwh ao mês referente a taxa mínima de consumo mensal que já é compensada na forma
alhures
explicada
. No caso dos autos, o dano moral é evidente diante do imenso tempo perdido pela autora para sanar os vícios na prestação dos serviços públicos da ré, o que foi agravado pelas cobranças indevidas. Esta situação gera desgaste emocional que ultrapassa o mero aborrecimento, pois, desvia tempo produtivo do consumidor para a solução de um problema causado pelo fornecedor”.

Desta forma, a meu ver, a Recorrente agiu com falha ao deixar de compensar a taxa mínima de consumo com a energia injetada na usina, e, mesmo após várias reclamações junto à reclamada, o consumidor não obteve êxito, tendo que ingressar com a presente ação para conseguir regularizar a cobrança, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a titulo de indenização por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023